Tribunal: TJBA
Processo: 8006607-82.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006607-82.2022.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA EUNICE NERY DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS SILVA RESENDE, MAURICIO XAVIER ROMANO PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS NÃO GOZADAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO COMPROVADO. MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A QUITAÇÃO DAS VERBAS PLEITEADAS. ÔNUS DA PROVA DE FATO EXTINTIVO QUE RECAI SOBRE O ENTE MUNICIPAL. ART. 373, II, DO CPC. PAGAMENTO DEVIDO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE DIREITO SUBJETIVO DE SERVIDOR À VERBA REMUNERATÓRIA SOB A ALEGAÇÃO GENÉRICA DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA OU RESPEITO ÀS DETERMINAÇÕES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Município de Ipiaú contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança proposta por servidora Municipal, condenando a municipalidade ao pagamento de férias não gozadas e respectivo terço constitucional referentes aos períodos aquisitivos dos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020.

2. Não há cobrança de verbas anteriores ao quinquênio que antecede a ação. Portanto, não há que se falar em prescrição.

3. A autora é servidora municipal efetiva conforme portaria de nomeação acostada ao ID 58769438 e logrou comprovar através de declaração de ID 58769439 e da ficha financeira de ID 58769440 que não gozou nem recebeu as férias relativas aos períodos de 2017 a 2020.

4. Em contrapartida o Município recorrente se limita a alegar genericamente que “
as férias, assim como o terço de férias, foram pagos, em sua maioria, à servidora
”, todavia não apresentou qualquer prova do pagamento.

5. Sendo o pagamento fato extintivo do direito da autora, cabia ao réu o ônus de prová-lo, em consonância com a regra prevista no art. 373, II do CPC.

6. Os princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público, bem como a ausência de previsão orçamentária não podem ser invocados pela Administração como um escudo para se eximir do pagamento de verbas remuneratórias devidas aos seus servidores.

7. Apelação conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8006607-82.2022.8.05.0105
, em que figuram como apelante o
MUNICIPIO DE IPIAÚ
e como apelado
MARIA EUNICE NERY DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora